Tribunal: STF
Processo: ARE 1514693
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE nº 574.706/PR. PRELIMINARES AFASTADAS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DA UNIÃO E DO IMPETRANTE DESPROVIDAS (doc. 16, p. 10).



 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; 102, § 2º; 195, I, b, da mesma Carta (doc. 27).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).



     No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).



    Outrossim, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator